Tribunal: STF
Processo: Rcl 63704
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edson Silva Pereira, sob o fundamento de que Delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Narram os autos que “A Reclamante ostenta a condição de denunciante nos autos dos REDS nº 2019.050956449, que tramitou na esfera da 4º Delegacia de Polícia Civil Leste de Belo Horizonte MG.”



    O reclamante diz ter sido negado pela autoridade reclamada pedido de acesso ao referido expediente e respectivos anexos:



    “1. Pedido de Providencia, 2.manifestação feita pelos advogados dr. Júlio Cesar e Dra. Cristiane Almeida; 3.cópia de Mídia 1 DVD e 1 CD, documentos e arquivos imprescindíveis para o esclarecimento da denúncia protocolada no data de 23.10.2019”.



    Postula, ao final:



    1. Que seja CONCEDIDA LIMINAR determinando que o Reclamado forneça acesso e cópia dos documentos e arquivos anexos ao REDS nº 2019.050956449, na forma da Súmula nº 14 deste c. Supremo Tribunal Federal, especificando-se prazo máximo para tal providencia, por tratar de ilegalidade flagrante. 



    2. No Mérito que seja confirmada a medida liminar, dando-se provimento a presente Reclamação”.



    Por meio da Petição/STF nº 131820/2023, a Diretoria de Prerrogativas e Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB - Seção Minas Gerais - diz-se legítima e interessada para atuar no feito, requerendo:



    1 - seu cadastramento no feito e que todas as comunicações e intimações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do procurador Giovani Marques Kaheler, OAB/MG 97.873, nos termos do art. 272, § 2º e 5º do CPC, sob pena de nulidade. Na remota hipótese de o requerimento ser indeferido, pugna desde já pelo recebimento da presente manifestação como memoriais; 



    2- no mérito, pugna pelo reconhecimento da estrita pertinência da matéria arguída na presente Reclamação com o Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 deste Colendo Supremo Tribunal Federal garantir o acesso do douto advogado à integraliade dos elementos de prova já documentados nos autos do REDS nº 2019.0850956449 garantindo, assim, a ampla defesa e contraditório” (doc. 12)



    Em 23 de novembro último, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. A providência a cargo da parte foi devidamente cumprida (doc.16) 



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao pedido de ingresso no feito formulado pela Diretoria de Prerrogativas e Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB - Seção Minas Gerais, não há campo para o acolhimento.



    Consoante a jurisprudência da Corte, não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    No mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte (doc. 9):



    “Inicialmente, nada a prover em relação a manifestação da exequente de ID: 9867484055, tendo em vista que a manifestação da executada (ID: 9864154650), embora juntada de forma intempestiva, diz respeito ao cumprimento da obrigação de fazer. 



    Ressalta-se que a intempestividade no caso da apresentação de documentos sobre obrigação de fazer não enseja a desconsideração de seu conteúdo, e sim eventual majoração ou fixação de multa por descumprimento. 



    No que tange especificamente o que foi apresentado pela executada, verifica-se que houve o cumprimento da obrigação de fazer. 



    Em ofício do delegado (ID: 9864558478) que foi a autoridade coatora nos autos do Mandado de Segurança, foi reiterado por ele que só foi encontrado no arquivo o REDS nº 2019-50956449-001 juntado em ID: 9674125602, e que não houve instauração de inquérito policial.  



    Ademais, ele informou que as diligências preliminares não avançaram, em razão do sobrestamento do feito até que um procedimento administrativo correlato aos fatos fosse concluído pela OAB. Cumpre ressaltar que agentes públicos possuem fé pública, portanto presume-se veracidade das alegações do delegado. 



    Diante disso, em razão do título executivo (ID: 9470882549, fls. 125/130) se limitar somente a apresentação de documentos pelo delegado de polícia, verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida. 



    Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução ante a satisfação da obrigação de fazer, com fundamento no art. 924, II, c/c 513, ambos do CPC/2015. 



    Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”(grifo nosso)



    Por sua vez, o relator no TJMG, ao apreciar pedido suspensivo à apelação interposta pela defesa do reclamante, consignou (doc. 8):



    “Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposto por Edson Silva Pereira contra sentença oriunda do Centrase Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte – Central de Cumprimento de Sentenças que, nos autos do cumprimento de sentença em mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, julgou extinta a execução, por entender que o requerido cumpriu a obrigação de fazer. 



    Na essência, pretende o requerente seja dado efeito suspensivo ao apelo, na medida em que a obrigação de fazer não restou cumprida, eis que apenas juntado aos autos o “Boletim de Ocorrência REDS 2019.050956449, tendo o Apelado, se exonerado dos demais documentos e mídias recebidos para apuração do crime de Denunciação Caluniosa, protocolado na data de 23.10.2019”. 



    Nesse contexto, asseverou não ter sido dada “vista a defesa do Apelante, aos seguintes documentos, Representação Criminal (PEDIDO DE PROVIDENCIA), documentos e mídias anexo nestes autos, protocolado na data de 23.10.2019, com alegações pretéritas, superadas na fase conhecimento, onde o requerido afirmou que não houve instauração inquérito policial.” 



    Ponderou, assim, ter restado violado seu direito de acesso a todos os documentos protocolizados junto à Depol da qual o requerido é o titular. Concedo ao requerente, nesta instância recursal, os benefícios da gratuidade da justiça. 



    Com efeito, para que a tutela de urgência seja concedida, devem estar evidenciados elementos que indiquem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, tem-se que o pedido formulado pelo autor reside na pretensão de ver reconhecido o não cumprimento da obrigação de fazer consignada na ação de conhecimento, de modo a determinar que o requerido acoste aos autos todos os documentos entregues à Depol, no tocante à instauração de inquérito para apuração do delito de denunciação caluniosa.



     Em juízo de cognição sumária, tenho que não lhe assiste razão. 



    Com efeito, a autoridade judiciária considerou ter sido apresentado o único documento encontrado no arquivo - REDS nº 2019-50956449-001 - e adotou os seguintes fundamentos para extinguir o cumprimento de sentença:



    (...)



    Por seu turno, o requerente alega que seria necessária a apresentação “dos demais documentos e mídias recebidos para apuração do crime de Denunciação Caluniosa, protocolado na data de 23.10.2019”. 



    No entanto, verifica-se que, à evidência, os demais documentos e mídias a que se refere são “cópia de manifestação feita pelos advogados dr. Julio Cesar e dra. Cristiane Almeida, bem como cópia de mídia DVD e CD, que são imprescindíveis para esclarecer a verdade real dos fatos narrados no boletim de ocorrência (...)” – e-doc 2.



    Ou seja, à evidência, tratam-se de cópias de documentos/mídias produzidas pelo próprio requerente, donde é possível presumir que este tem pleno conhecimento de seu inteiro conteúdo, o que parece não afetar seu direito de defesa na espécie. 



    Por conseguinte, em juízo de cognição sumária - e sem prejuízo de rever meu entendimento quando da análise de todo o processado – indefiro o pleiteado de efeito suspensivo.”



    Ficou, portanto, evidenciado que o reclamante pretendeu ter acesso a documentos anexados por ele mesmo, na condição de denunciante, conforme se extrai da peça anexada aos autos (doc. 3).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente